Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-97.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000105-97.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DALVA ARAUJO SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA. SERVIDORES EFETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS E A ILEGALIDADE DAS EXONERAÇÕES. SÚMULAS 269 E 271. INAPLICÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000105-97.2019.8.05.0246
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO
VELHO

e como apelada
DALVA ARAUJO SILVA
e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte.

Relatora